Tribunal: TCU
Processo: 001.099/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3386/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.099/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Conde Fernandes (XXX.911.090-XX); Barbara Alexia Siqueira Pereira da Rosa (XXX.834.680-XX); Ivete Steinhorst (XXX.506.960-XX); Josie Adriane Teixeira (XXX.389.410-XX); Juliani Chaves (XXX.810.590-XX); Karine Aranda Scalcon (XXX.458.970-XX); Keti Cardoso Mendonca (XXX.344.120-XX); Lucas Adam Paris (XXX.428.340-XX); Mauricio Godinho Kolling (XXX.374.250-XX); Michele Alves da Silva (XXX.151.040-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.